Tribunal: TJES
Processo: 5044047-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044047-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDO: IRIELLY NARDACI CARDOSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5044047-30.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

RECORRIDO
: IRIELLY NARDACI CARDOSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
C
ONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. DEMORA EXCESSIVA NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. PRAZO DE 30 DIAS PREVISTO NA CIRCULAR SUSEP Nº 621/2021. ATRASO INJUSTIFICADO SUPERIOR A TRÊS MESES. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ARTIGO 206, § 1º, II, B, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a parte autora sustenta falha na prestação de serviços securitários, consubstanciada na demora injustificada, por mais de três meses, na conclusão do conserto do veículo segurado, sinistrado em 16/09/2022. Acrescenta que a Ré lhe forneceu apenas 15 dias de carro reserva, deixando a autora desamparada e sem transporte pelo restante do tempo que ficou sem seu veículo, o que lhe acarretou sérios transtornos pessoais e profissionais. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar a aplicação da prescrição ânuo prevista no artigo 206, § 1º, inciso II, b, do Código Civil; (ii) avaliar a inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) constatar a ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pela Autora; (iv) sucessivamente, a redução
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da prejudicial de mérito. Verifico que assiste razão ao Recorrente, quanto a prescrição arguida, conquanto aplicável ao caso a prescrição ânuo prevista no artigo no artigo
206
,
§ 1º
, inciso
II
, alínea
b
, do
Código Civil de 2002
, conforme entendimento pacificado do STJ. Nesse sentido, dentre tantos, é válida a transcrição: "
É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil de 2002”
(REsp n. 1.303.374/ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021).

5.
Nestes termos, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 31/12/2024, se mostra extemporânea a pretensão, visto que a conclusão do serviço com a consequente restituição do veículo a recorrida ocorreu no dia 24/01/2023 (
actio nata
), de modo que o fim do prazo se deu no dia 24/01/2024.

IV. DISPOSITIVO

6
. Da conclusão. Recurso inominado CONHEÇO

do recurso e
DOU PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a decisão objurgada para reconhecer a prescrição ânua, e julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)